Tribunal: TJES
Processo: 5001320-02.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa; IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001320-02.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ESPOLIO - ROMILDA PROFILO PEREIRA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001320-02.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ESPOLIO - ROMILDA PROFILO PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: JOSE ALTOE COGO - ES11721-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença do evento 3354113, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que, na execução fiscal movida pela municipalidade apelante em desfavor do
ESPÓLIO DE ROMILDA PRÓFILO PEREIRA
, acolheu a exceção de pré-executividade ofertada, tendo reconhecido a ilegitimidade passiva deste ente, extinguindo a execução nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 01/06 do evento 3354117, em resumo, o ente público apelante alega que:
(I)
“
em que pese existir outra pessoa no cadastro imobiliário, indicada como responsável fiscal, isso não retira a responsabilidade do proprietário, nem retira o direito do município de cobrar de qualquer um deles o tributo devido
” (fl. 03);
(II)
“T
anto o proprietário quanto o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título, são legitimados a responder pelo IPTU, conforme estabelecido no art. 34 do Código Tributário Nacional
” (fl. 04);
(III)
“
Conforme estabelece o art. 5º, II, da Lei Municipal nº 3.112/83 (que dispõe sobre o sistema tributário do Município de Vitória), é dever do contribuinte manter atualizado o
s
seus dados cadastrais junto ao Município
” (fl. 05); e que
(IV)
“
uma vez que a parte não comprovou que comunicou aos órgãos oficiais (Cartório de RGI e Prefeitura Municipal) acerca da venda do imóvel, ela é parte legítima para figurar como devedora do IPTU sobre o imóvel em questão, posto que, legalmente, ainda é a proprietária e responsável pelo mesmo.
” (fl. 06).

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido para reformar a r. sentença, no sentido de reconhecer a legitimidade passiva
ad causam
do espólio apelado.

Embora devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o ente despersonalizado deixou transcorrer
in albis
o prazo, segundo a r. certidão do evento 3354120.

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da r. sentença do evento 3354113, proferida pela douta magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital –, que, na execução fiscal movida pela municipalidade apelante em desfavor do
ESPÓLIO DE ROMILDA PRÓFILO PEREIRA
, acolheu a exceção de pré-executividade ofertada, tendo reconhecido a ilegitimidade passiva deste ente, extinguindo a execução nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A juíza de primeiro grau fundamentou que o Superior Tribunal de Justiça já flexibilizou a aplicação do entendimento de que os promitentes vendedores respondem solidariamente pelo pagamento do Imposto Predial Territorial e Urbano.

Salientou que “
o excipiente logrou êxito em comprovar a ciência do Município, inclusive com informações expressas em seu cadastro, quanto ao real contribuinte e responsável fiscal.
” (evento 3354113).

Asseverou, ainda, que “
firmada a venda em momento em que não prevalecia a orientação jurisprudencial prevista nos recursos repetitivos acima mencionados, não pode o direito assim reconhecido retroagir para alcançar situação consolidada, em desprestígio à boa-fé e acarretando insegurança jurídica.
” (evento 3354113).

Por isso, condenou o ente público exequente/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que estipulou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos ditames do artigo 85, §3º, inciso I, do CPC.

Neste caso, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso de apelação, logo, recebo o apelo e passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, a Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.111.202/SP, submetido à sistemática do artigo 543 do CPC de Buzaid, fixou a tese de que tanto o promitente comprador quanto o promitente vendedor são responsáveis pelo pagamento do IPTU, dada a regra do artigo 34 do Código Tributário Nacional, senão vejamos:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR (PROMITENTE COMPRADOR) E DO PROPRIETÁRIO (PROMITENTE VENDEDOR). 1. Segundo o art. 34 do CTN, consideram-se contribuintes do IPTU o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.
2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU.
Precedentes: RESP n.º 979.970/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJ de 18.6.2008; AgRg no REsp 1022614 / SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJ de 17.4.2008; REsp 712.998/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 8.2.2008 ; REsp 759.279/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ de 11.9.2007; REsp 868.826/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 1º.8.2007; REsp 793073/RS, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJ 20.2.2006. 3. "
Ao legislador municipal cabe eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro visando a facilitar o procedimento de arrecadação
" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 27.9.2004). 4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp n. 1.111.202/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/6/2009, DJe de 18/6/2009.)

Ocorre que o próprio Tribunal da Cidadania excepciona a aplicação desse entendimento se o proprietário não detém os poderes inerentes à propriedade ou se o possuidor não exerce o poder de fato sobre a coisa com ânimo dominial, vide o seguinte julgado:

TRIBUTÁRIO. IPTU. SUJEITO PASSIVO. IMÓVEL OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR. RESPONSABILIDADE ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento de que cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do IPTU, entre as opções previstas no CTN.
2. A jurisprudência desta Corte, interpretando o art. 34 do CTN, também orienta não ser possível a sujeição passiva ao referido imposto do proprietário despido dos poderes de propriedade, daquele que não detém o domínio útil sobre o imóvel ou do possuidor sem ânimo de domínio.
3. O credor fiduciário, antes da consolidação da propriedade e da imissão na posse no imóvel objeto da alienação fiduciária, não pode ser considerado sujeito passivo do IPTU, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no art. 34 do CTN. 4. Agravo conhecido e provido o recurso especial. (AREsp n. 1.796.224/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Nesta hipótese, considero que o espólio apelado não é contribuinte do IPTU, uma vez que foi devidamente comunicada ao fisco municipal a venda do imóvel no dia 20 de junho de 1990, sendo que os promitentes compradores já integram o quadro de responsabilidade, consoante se depreende do documento de fl. 03 do evento 3354108.

Chama à atenção o fato de que na própria certidão de dívida ativa nº 3.604/2017 (fl. 01 do evento 3354108) constam como contribuintes atuais o Sr. Izaías Gama da Silva e a Sra. Rosmari Aschauer Cristo Reis, enquanto no espelho da cadastral da unidade (fl. 02 do evento 3354108) o espólio figura como proprietário, mas há a ressalva de que não ostenta responsabilidade fiscal.

Nesse contexto, considero que a cobrança intentada pelo ente público exequente configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), porque tinha conhecimento inequívoco sobre a venda do bem e registrou em seu cadastro a falta de responsabilidade tributário do imóvel.

Assim, mesmo que não tenha sido realizada a averbação da compra e venda perante o cartório de registro de imóveis, reputo que o ente despersonalizado promitente vendedor não pode sofrer a cobrança do IPTU dos exercícios de 2014 a 2017. Nessa linha de entendimento:

EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA DOS EXERCÍCIOS DE 2005 E 2006. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM QUE ALEGADA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. Insurgência da excipiente. Pretensão à reforma. Acolhimento. Distinção entre os compromissos de compra e venda comprovadamente firmados antes e depois da publicação dos acórdãos proferidos nos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n. 1.111.202 e 1.110.551. Ponderação fundada nos Princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, das exigências do bem comum e da prudência. Inteligência do art. 23 da LINDB.
Ciência da municipalidade a respeito da alienação do imóvel ocorrida antes dos fatos geradores dos tributos cobrados. Precedentes desta E. Câmara de Direito Público. Ilegitimidade da agravante reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; AI 2211417-97.2021.8.26.0000; Ac. 15209348; Nova Odessa; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Ricardo Chimenti; Julg. 23/11/2021; DJESP 29/11/2021; Pág. 2642)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA ALEGADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Agravo de instrumento da decisão proferida em sede de execução fiscal ajuizada pelo agravado para cobrança de IPTU, que rejeitou a exceção de pré-executividade na qual a agravante alegava a sua ilegitimidade passiva ad causam. Conforme documento de pasta nº 0051, processo originário, o Registro da compra e venda foi efetivado em 16/10/2013, ou seja, muito antes do exercício de 2014, que está sendo cobrado através do executivo fiscal, o qual, inclusive, foi ajuizado somente em dezembro de 2016.
Como se vê, a agravante não é parte legítima. A uma porque fez prova de que já não era mais proprietária do imóvel desde 2013. A duas porque a Urbe já tinha ciência desde àquela data de que a ora agravante não era mais proprietária do imóvel, mas, ainda assim, ajuizou o executivo fiscal em dezembro de 2016.
Recurso provido, nos termos do voto do desembargador relator. (TJRJ; AI 0006503-37.2020.8.19.0000; Maricá; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Ricardo Rodrigues Cardozo; DORJ 15/05/2020; Pág. 445)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL IPTU. Extinção do processo pelo reconhecimento de ilegitimidade de parte Cabimento
Transferência de propriedade do bem tributado e comunicação da venda à exequente constatadas Impossibilidade de alteração da CDA ou do próprio polo passivo da execução.
Incidência da Súmula nº 392 do STJ. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; APL 0010174-26.2003.8.26.0176; Ac. 7372393; Embu das Artes; Décima Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Wanderley José Federighi; Julg. 13/02/2014; DJESP 07/03/2014)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença hostilizada.

Ato seguinte, em razão do improvimento do apelo e por não ter sido alcançado o limite objetivo da verba honorária no arbitramento realizado pelo juízo de origem (art. 85, §11, do CPC), condeno o ente público ao pagamento de honorários recursais em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Por fim, esclareço que com a majoração realizada nesta instância, a verba honorária totaliza 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO
–
EXECUÇÃO FISCAL

–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO – ILEGITIMIDADE DO EXCIPIENTE/APELADO – CIÊNCIA DA MUNICIPALIDADE ACERCA DA VENDA DO IMÓVEL -

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO –
HONORÁRIOS RECURSAIS

1
.
O espólio promitente vendedor não é responsável pelo pagamento do Imposto Predial Territorial e Urbano (IPTU), uma vez que os fatos geradores ocorreram posteriormente à alienação do imóvel e à devida comunicação ao fisco municipal.

2.
A cobrança efetivada pelo ente público exequente configura comportamento contraditório, porquanto no próprio cadastro da unidade imobiliária o espólio não figura como responsável fiscal.

3
.
Recurso conhecido e improvido. Condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.